Tribunal: TJPA
Processo: 0818520-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818520-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: ESTELINO SILVA QUARESMA FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITLADO NO ART. 217-A, c/c 226, II e 71, TODOS DO CP – ESTUPRO – VÍTIMA ENTEADA DO PACIENTE – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO EVIDENCIADOS –- ORDEM DENEGADA.

1.

“... a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 814.749/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

2.

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

3.

"A fuga do distrito da culpa é fundamento válido e revela a contemporaneidade da segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 188.731/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

4.

“É entendimento pacificado no STJ que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o paciente foragido”

(AgRg no HC 626.530/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ESTELINO SILVA QUARESMA FILHO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito de estupro, art. 217-A, c/c 226, II e 71, todos do CP, nos autos de origem de nº 0800130-62.2021.8.14.0031, alegando ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da cautelar preventiva e ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram a medida e excesso de prazo na formação da culpa.

Liminarmente requer a cassação do decreto preventivo, com a confirmado no mérito. Juntou documentos (Núm. 29681681).

Ao indeferir a medida liminar, Num. 29719636, requisitei informações que foram prestadas, Num. 29821568, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Num. 29920867.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ESTELINO SILVA QUARESMA FILHO, acusado do suposto cometimento do delito de estupro, art. 217-A, c/c 226, II e 71, todos do CP, sustentando às teses de ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva, ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram a medida e excesso de prazo na formação da culpa.

Extrai-se dos documentos juntados que o paciente, ESTELINO SILVA QUARESMA FILHO, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com sua enteada, K. A. dos A, abusos cometidos contra a menor que se iniciaram dos seus 08 anos até 15 anos de idade, momento em que à vítima, com pensamento suicida, segundo consta do relato em escuta especializada (Num. 29681681), tomou coragem e denunciou o abusador à sua mãe.

Aponta-se na impetração como ato coator a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, Num.

29681681 – Pág. 122/123, ato judicial que apresenta fundamentação assim vazada,
verbis
:

“Consta que o réu, padrasto da vítima, submeteu-a reiteradamente a abusos sexuais desde quando a menor possuía apenas 08 anos de idade, impondo-lhe violência física e psicológica, e ainda proferindo ameaças de represália caso a jovem relatasse os fatos. Tais elementos revelam a periculosidade do agente e o risco real à ordem pública, legitimando a manutenção da segregação.

Quanto a suposta ausência de risco de evasão do réu (diante da alegada residência fixa e do trabalho lícito suscitado pela defesa), denoto que a realidade processual demonstra o contrário: após a instauração do procedimento, o acusado evadiu-se e permaneceu foragido por mais de quatro anos, somente sendo capturado em 05/08/2025. Esse comportamento evidencia inequívoca intenção de se furtar à aplicação da lei penal, afastando a tese defensiva de que “jamais se ausentou de suas responsabilidades”.

No mais, a defesa alegou ainda que não há risco à instrução. Contudo, a vítima relatou que o réu a ameaçava constantemente, afirmando que, se preso, se vingaria dela e de sua mãe. Tal conduta demonstra que a liberdade do acusado comprometeria o regular andamento do processo e a tranquilidade das testemunhas, impondo a preservação da medida cautelar para que o depoimento da ofendida ocorra sem constrangimentos”. <sic>

Data venia
, não prosperam os argumentos utilizados na impetração de ausência de fundamentação e contemporaneidade, pois a decisão que manteve a prisão está fundamentada, expondo os requisitos ensejadores da cautelar preventiva, art. 312, do Código de Processo Penal, fazendo constar a condição do paciente de foragido, elemento suficiente a justificar a prisão cautelar, pois “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
”,
e, consequentemente, afasta a ausência de contemporaneidade dos motivos, impossibilita a substituição da prisão por medida cautelares diversas, como requerido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. RÉU FORAGIDO APÓS OS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal de origem se encontra de acordo com a jurisprudência deste STJ, tendo a Corte estadual asseverado que "o Ministério Público, instado a se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo, o que, por si só, prejudica a arguição de ilegalidade da decretação da medida extrema ex officio. Neste sentido: STJ, AgRg no RHC n. 144.647/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021".

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, consubstanciada nas circunstâncias do delito, em que o agravante teria abusado sexualmente da vítima, menor de doze anos, praticando sexo oral, anal e vaginal, com consentimento da genitora da mesma em troca do recebimento de auxílio material do acusado; sendo destacado que os atos criminosos praticados resultaram em uma gravidez e teria sido realizado aborto. Ressalta-se, ainda, que a prisão preventiva do agravante foi decretada em 28/6/2019, todavia, o processo foi suspenso pois o acusado não foi localizado, sendo o mandado cumprido em 2/6/2023.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, não se verifica constrangimento ilegal, haja vista que foi decretada a prisão preventiva do agravante em 2019, no entanto o acusado permaneceu foragido até 2023, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 850.042/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Importa ressaltar, que a contemporaneidade não se atrela ao momento do fato e sim aos motivos que justificam a imposição da cautelar:

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Com relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, deve ser observado que a prisão cautelar do paciente foi decretada no dia 18/03/2021, com o mandado de prisão cumprido em 05/08/2025, segundo consta das informações do juízo (Num. 29821568 – Pág. 2), e, assim, ele permaneceu foragido por mais de 04 (quatro) anos e se encontra preso por 02 (dois) meses, e, portanto, segundo jurisprudência do c. STJ:

“É entendimento pacificado no STJ que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o paciente foragido”

(AgRg no HC 626.530/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 14/10/2025